Tribunal: TJDFT
Processo: 0719114-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFÍCIO À SUSEP. PENHORA ANALISADA CASUISTICAMENTE.

1. A possibilidade de penhora do saldo existente em plano de previdência privada complementar deve ser analisada conforme o caso concreto.

2. Para essa análise, revela-se adequada a expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados.

3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.